Tribunal: TJMT
Processo: 1010088-79.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010088-79.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 819.060.052-49 (APELADO), RODRIGO VIEIRA DE CASTRO - CPF: 017.405.142-54 (ADVOGADO), AILAINE FRITSCH BRANCO - CPF: 972.649.972-00 (APELADO), ANA PAULA BLEINAT BEZERRA - CPF: 309.721.258-25 (APELADO), BRUNNA CAROLYNNA DE ANDRADE FARIAS - CPF: 016.220.542-29 (APELADO), CLARI TEREZINHA MAZETTO - CPF: 989.623.109-53 (APELADO), DANIEL RIBEIRO FERNANDES - CPF: 038.808.871-01 (APELADO), DAVI MARQUES CUNHA - CPF: 390.804.042-68 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE DE ASSIS HOLANDA - CPF: 035.996.724-82 (APELADO), FELLIPHER BIRK SOARES - CPF: 076.137.064-19 (APELADO), JEAN CARLO PEREIRA - CPF: 988.032.639-34 (APELADO), JONES ANTONIO SOUZA - CPF: 000.165.401-23 (APELADO), JOSE MIKEIAS ALVES BARBOSA - CPF: 687.540.272-68 (APELADO), JOSE PAES DE BARROS NETO - CPF: 937.336.231-34 (APELADO), KAREN PAMELA KLINSKY RIOS - CPF: 743.918.281-20 (APELADO), LIDIANE BAYMA CRAVEIRO - CPF: 652.571.622-53 (APELADO), LOISIANE DANTAS DA SILVA - CPF: 018.186.902-09 (APELADO), LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.718.815-88 (APELADO), LUIZ CARLOS COMIM JUNIOR - CPF: 035.752.701-12 (APELADO), MARCIO FERNANDES MARTINS - CPF: 825.820.841-15 (APELADO), RAFAEL MARTINS PEREIRA - CPF: 049.151.053-50 (APELADO), RENATA VALERIA LOPES MOREIRA DE ANDRADE FARIAS - CPF: 531.614.832-00 (APELADO), RICARDO TOCCHETTO - CPF: 035.932.031-70 (APELADO), SONILDA LEMES DA SILVA - CPF: 567.282.631-87 (APELADO), TAIS PORTO SOBRAL - CPF: 418.623.838-39 (APELADO), TIAGO SERQUEIRA SILVA - CPF: 008.382.472-37 (APELADO), VANESSA CARVALHEIRO AFONSO - CPF: 309.571.448-30 (APELADO), WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 084.247.096-40 (APELADO), WESLLAYNE ANDRESSA NEMETH XAVIER - CPF: 014.495.962-31 (APELADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

EM
EN
TA

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR
–

AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA DAS UNIVERSIDADES
–
PROCEDIMENTO DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA PREVISTO
NA RESOLUÇÃO CNE/CES N. 1, DE 25 DE JULHO DE 2022 E
NA
PORTARIA MEC N. 1.151 DE 19 DE JUNHO DE 2023

– INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – SETENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM AO MANDA
D
O DE SEGURANÇA – RECURSO PROVIDO.

1.
A Constituição Federal
(art. 207)
e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei n. 9.394/96, art. 53)
asseguram às instituições de ensino superior a edição de normas específicas para regulamentar atividade administrativa, dentre elas, a revalidação de diplomas estrangeiros.

2.

A
s universidades públicas brasileiras poderão revalidar diplomas de cursos de graduação expedidos por instituição estrangeira de educação superior, desde que
cumpra
m
com os requisitos estabelecidos na R
esolução CNE/CES n. 1, de 25 de julho de 2022
e na
Portaria MEC n. 1.151 de 19 de junho de 2023
, de modo que seja assegurada a equivalência
e a qualidade da formação recebida na instituição de ensino superior estrangeira com os padrões educacionais brasileiros.

3. A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
não promoveu, até o presente momento, a edição de normas
específicas de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros, em complementação às orientações gerais estabelecidas pelo Ministério da Educação,

sujeitando os
responsáveis
às medidas disciplinares
do
órgão superior da própria universidade
revalidadora
, por sua unidade
correicional
, ou pela Corregedoria do Ministério da Educação.

4.
A
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
, para o curso de medicina, apresentou Conceito Preliminar de Curso (CPC) inferior a três,
estando,
no momento, inapta
para realizar a revalidação de diplomas estrangeiros
do curso de medicina
, consoante exige o art. 1o, § 4o, da
Portaria MEC n. 1.151
,
de 19 de junho de 2023
.

5.
Inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão formulada na ação mandamental, seja porque
a exigência de um processo de
“tramitação simplificada”
para a revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior impõe-se como uma violação à autonomia
didádico
-científica e administrativa assegurada pela Constituição Federal (art. 207) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996,
arts
. 48, §2o e 53, inciso V)
, seja porque
a
pontuação obtida pela instituição apelante no Conceito Preliminar de Curso
(CPC)
não atende ao padrão mínimo estabelecido pelo Ministério da Educação, o que consequentemente a desqualifica momentaneamente como entidade apta a revalidar tais diplomas.

6. Recurso provido para retificar a sentença recorrida, por conseguinte,
denegar a ordem ao mandado de segurança.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
remessa necessária
com

recurso de apelação

interposto
pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE D
O ESTADO DE MATO GROSSO (
UNEMAT)
,
contra
a sentença proferida pelo Juízo da
4a
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres que, nos autos do mandado de segurança n.
1010088-79.2023.8.11.0006
,
julgou
procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar, e, via de consequência, determinou que a autoridade impetrada
(
Pró-Reitora da
Fundação
Universidade do Estado de Mato Grosso
-
UNEMAT
) promova, imediatamente, o recebimento do
s
requerimento
s
administrativo
s
formulados pelas partes impetrante
s
/apeladas
para revalidação do
s
diploma
s
de medicina

obtido
s

após regular
graduação
em
instituição de ensino estrangeira
(Universidade de Aquino Bolívia - UDABOL)
,

devendo analisá-los
através do método simplificado
,

cons
oante estabelecem
a
Resolução n.
03, de 23 de junho de 2016 do CNE e
Portaria MEC n. 1.151 de 19 de junho de 2023
, devendo para este último caso a
autoridade
impetrada criar regras próprias para apuração da revalidação em si
,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sob pena
de multa diária no importe de
R$1.000,00 (mil reais), limitando-se ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

A
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
(
UNEMAT
)
interpôs recurso de apelação no Id.
209662664
.
Em síntese,
sustenta
que a sentença recorrida viola a autonomia universitária
assegurada
na Constituição Federal, mormente
porque
:
(1)

nenhuma norma
do Ministério da Educação ou
do Conselho Nacional de Educação impõe às universidades
públicas
o dever de realizar a revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras;
(2)

não possui regulamento para revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras
, tampouco revalidou
,

até o presente momento
,

diploma
s
de medicina
expedidos por universidades estrangeiras
,
sendo, portanto, incabível a adoção do procedimento simplificado nos termos determinados na sentença recorrida;

(3)

a
Portaria MEC n. 1.151 de 19 de junho de 2023

estabelece a previsão de aplicação de provas para comprovação de conhecimento técnico, o que afasta a possibilidade de aplicação do procedimento simplificado para revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras;
(4)
não houve a comprovação
de que os diplomas expedidos a estudantes egressos da mesma universidade estrangeira teriam sido revalidados
por universidades públicas do Brasil
;
e

(5)
a nota obtida pela recorrente é inferior
àquela estabelecida
pela
Portaria MEC n. 1.151 de 19 de junho de 2023
,
o que lhe retira a possibilidade de ofertar o procedimento de revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras.

Nesses termos,
a apelante
pugna pelo provimento do presente recurso, por conseguinte, pela
reforma da sentença recorrida
.

A s parte s a pelada s apresent
aram c
ontrarrazões
no Id.
209662667
. Em síntese, alega
m
:
(1)

que a autonomia universitária prevista na Constituição Federal
não é absoluta, sendo que a legislação
infraconstitucional confere às universidades pública
s
a função social de realizar a revalidação de diplomas obtidos em universidades estrangeiras;

(2)
que
a
parte apelante
está
em mora quanto ao cumprimento do prazo
estabelecido

na
Portaria MEC n. 1.151 de 19 de junho de 2023
, especialmente
para divulgar as normas sobre procedimentos internos afetos aos processos de revalidação de diplomas estrangeiros
;

(3)
que a nota obtida no C
onceito
P
reliminar de
C
urso
(
CPC
)
inferior a três
,
afeto ao curso de medicina
,
não é fator relevante a ensejar impedimento para que a parte apelante
realize
o processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos
por universidades estrangeiras, na medida em que o Ministério da Educação e Cultura
(
MEC
)
não impugnou revalidações realizadas por instituições com
CPC
inferior a
três;
e
(4)
que preenchem os requisitos para realização de tramitação simplificada pela instituição
revalidadora
, bem assim que possuem
o
direito líquido e certo ao início do procedimento de revalidação
. Nesses termos,
as partes apeladas
pugnam pela manutenção da sentença impugnada em todos os seus termos, sendo-lhes garantido o processamento do pedido de revalidação de diploma nos termos da
Resolução CNE/CES n. 1, de 25 de julho de 2022
e da

Portaria MEC n. 1.151 de 19 de junho de 2023
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
ressaltou
que
“
não restou devidamente comprovada
a
existência de direito líquido e certo a amparar a
pretensão vindicada”
, na medida em que
“ficou comprovado que a UNEMAT não se enquadra dentro dos requisitos legais para a revalidação de diploma de medicina expedido em universidades estrangeiras”
. Nesse contexto, manifestou pelo
“desprovimento do recurso interposto e pela retificação da sentença reexaminada”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
t
rata-se de
remessa necessária
com

recurso de apelação

interposto
pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE D
O ESTADO DE MATO GROSSO
(
UNEMAT
)
contra
a sentença proferida pelo
Juízo da
4a
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres nos autos do mandado de segurança n.
1010088-79.2023.8.11.0006
.

D
e início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Infere-se da inicial do mandado de segurança que as partes imp
etrantes narram que são graduada
s em medicina pela Universidade de Aquino Bolívia
(
UDABOL
)
, instituição de ensino estrangeira localizada na Bolívia, a qual possui acreditação vig
ente no Sistema de Acreditação R
egional de Cursos de Graduação do
Mercosul
e Estados Associados (
Arcu
-Sul).

Asseveram que a autoridade impetrada
(Pró-Reitora da
Fundação Universidade do Estado d
e Mato Grosso
-
UNEMAT
), sob o argumento de ausência de procedimento instituído no âmbito da UNEMAT para a revalidação de
diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros, indeferiu todas as solicitações que lhe foram apresentadas.

Desse modo, atribuem à autoridade impetrada
violação a direito líquido e certo, consubstanciada na negativa do processamento de pedidos de tramitação simplificada para revalidação de diplomas médico
s, visto que respaldado
–
o direito líquido e certo –

nos artigos 7o e 33, ambos da
Portaria MEC n. 1.151
,
de 19 de junho de 2023
, c/c artigos 4o, §4o, 11 e 12, todos da
Resolução CNE/CES n. 1, de 25 de julho de 2022
.

Nesse contexto, postulam
por determinação dirigida à autoridade impetrada para que
seja verificado se os

“documentos dos Impetrantes são todos aqueles do art. 7o da Resolução 01/2022 e sendo, que
proceda os
atos administrativos necessários para revalidar os diplomas dos Impetrantes, encerrando o processo de revalidação em até 90 dias, contados da data do recebimento do requerimento, nos termos do Art. 11, §§ 4o e 5o, da Resolução no01/CES/2022 e Portaria 1.151/2023/MEC, de maneira definitiva”
.

O d. Juízo
a quo

julgou procedente o pedido formulado na inicial,
conforme consta do
dispositivo do pronunciamento jurisdicional impugnado:

“
Desse modo, por tudo mais quer dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do CPC/15,
ACOLHO
a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela impetrante para
CONFIRMAR a liminar
e,
via de consequência,
DETERMINO
que a autoridade coatora
promova, imediatamente, o recebimento do requerimento administrativo objeto destes autos caso não tenha sido realizado e analise o mesmo através do método simplificado, consoante normativa da Resolução n.o 03, de 23 de junho de 2016 do CNE e Portaria .151/2023 do MEC, devendo para este último caso a impetrada criar regras próprias para apuração da revalidação em si no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), limitando-se ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Considerando que há nos autos decisão do Egrégio Tribunal de Justiça suspendendo os efeitos da decisão que concedeu a liminar (Id. 135703853), nos termos do art. 4a, §9a da Lei 8.437/1992,
DETERMINO
a continuidade de suspensão da decisão até ulteriores deliberações.

Em vista da patente ausência de norma própria que regulamenta a análise da revalidação pela via simplificada, nos termos do art. 42 da Portaria 1.151/2023 do MEC, DETERMINO que seja oficiada a Corregedoria do Ministério de Educação para averiguação e tomada de providências que entender cabíveis.
”

Consoante reportado acima, a
parte apelante sustenta que
a sentença recorrida viola a autonomia universitária
assegurada
na Constituição Federal,
pois
:

(1)
nenhuma norma do Ministério da Educação ou do Conselho Nacional de Educação impõe às universidades públicas o dever de realizar a revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeira
s;

(2)
não possui regulamento para revalidação de
diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras, tampouco revalidou, até o presente momento, diplomas de medicina expedidos por universidades estrangeiras, sendo, portanto, incabível a adoção do procedimento simplificado nos termos determinados na sentença recorrida;
(3)

a Portaria MEC n. 1.151
,
de 19 de junho de 2023 estabelece a previsão de aplicação de provas para comprovação de conhecimento técnico, o que afasta a possibilidade de aplicação do procedimento simplificado para revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras;
(4)
não houve a comprovação de que os diplomas expedidos a estudantes egressos da mesma universidade estrangeira teriam sido revalidados por universidades públicas do Brasil; e
(5)
a nota obtida pela recorrente é inferior àquela estabelecida pela Portaria MEC n. 1.151
,
de 19 de junho de 2023, o que lhe retira a possibilidade de ofertar o procedimento de revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras.

Por outro lado, a
s partes apeladas
, em suas
contrarrazões
,
defendem que a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos,
uma vez que
:
(1)
a autonomia universitária prevista na Constituição Federal não é absoluta, sendo que a legislação infraconstitucional confere às universidades públicas a função social de realizar a revalidação de diplomas obtidos em universidades estrangeiras;

(2)
a parte apelante está em mora quanto ao cumprimento do prazo estabelecido na
Portaria MEC n. 1.151
,
de 19 de junho de 2023
, especialmente para divulgar as normas sobre procedimentos internos afetos aos processos de revalidação de diplomas estrangeiros;

(3)
a nota obtida no Conceito Preliminar de Curso
(CPC)
inferior a três, afeto ao curso de medicina, não é fator relevante a ensejar impedimento para que a parte apelante realize o processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras, na medida em que o Ministério da Educação e Cultura
(
MEC
)

não impugnou revalidações realizadas por instituições com CPC inferior a três; e
(4)
preenchem os requisitos para realização de tramitação simplificada pela instituição
revalidadora
, bem assim que possuem o direito líquido e certo ao início do procedimento de revalidação.

Pois bem.

Cumpre rememorar, nos termos do art. 207 da
Constituição Federal
da República Federativa do Brasil
, que as universidades gozam
de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
.

No contexto da revalidação de diplomas,
a supracitada
autonomia permite que as universidades públicas estabeleçam seus próprios critérios e procedimentos, dentro dos limites da legislação vigente.

A propósito, destaco a tese definida em julgamento de recurso repetitivo
pelo c. Superior Tribunal de Justiça
(Tema 599):

“
O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior
, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.
”

(
STJ.
REsp
1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013,
DJe
14/05/2013).

A respeito da revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino
superior
estrangeiros, a
Lei n. 9.394/1996 (
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
)

disciplina
:

“
Art. 48.
Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

[...]

§ 2o
Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente
, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

[...]

Art. 53.
No exercício de sua autonomia
, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

[...]

V -
elaborar e reformar
os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;
”

[sem destaque no original]

Acresça-se, ainda, que a
Lei
n.
13.959/2019, instituiu o exame nacional de revalidação de diplomas médicos, expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, padronizando o processo de regulam
entação de diplomas do exterior.

“
Art.
1
o Esta
Lei institui o
Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por
Instituição de Educação Superior Estrangeira (
Revalida
)
, com a finalidade de
incrementar a prestação de serviços médicos no território nacional e garantir a regularidade da revalidação de diplomas médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira e o acesso a ela
.

Art. 2
o
O

Revalida
tem os seguintes objetivos
:

I -
verificar
a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), em nível equivalente ao exigido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina no Brasil;
e

II -
subsidiar
o processo de revalidação de diplomas de que trata o
art. 48 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996
.

[...]

§ 3o O
Revalida
, referenciado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e coordenado pela Administração Pública federal,
compreenderá, garantida a uniformidade da avaliação em todo o território nacional, estas
2
(duas) etapas
:

I -
exame
teórico;

II -
exame
de habilidades clínicas.

§ 4o O Revalida será aplicado quadrimestralmente, na forma de edital a ser publicado em
até 60 (sessenta) dias antes da realização do exame escrito.

(Redação dada pela Lei no 14.621, de 2023)

[...]

§ 6oO candidato reprovado na segunda etapa do Revalida permanecerá habilitado à realização do exame nas duas edições seguintes, sem necessidade de submeter-se à primeira etapa.

§
7oA participação do candidato na etapa de habilidades clínicas tem como pré-requisito sua aprovação na etapa teórica.
”

[sem destaque no original]

Com efeito, a
revalidação de diplomas
de graduação expedidos por universidades estrangeiras
é um processo essencial para a integração de profissionais formados no exterior no sistema educacional e no mercado de trabalho brasileiro. Esse procedimento permite que o diploma obtido em instituições de ensino estrangeiras seja reconhecido e tenha validade nacional, possibilitando ao diplomado exercer sua profissão no Brasil. Contudo, existem critérios específicos que regulamentam esse processo, visando assegurar a equivalência e a qualidade da formação recebida lá fora com os pa
drões educacionais brasileiros.

Visando estabelecer normas referentes à revalidação de diplomas de
graduação expedidos por estabelecimentos de ensino
superior estrangeiros
, a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação expediu a
Resolução
CNE/CES
n. 1, de 25 de julho de 2022
,
complementada
, recentemente, pelo Ministério da Educação do Brasil mediante a
edição da
Portaria MEC n. 1.151, de 19 de junho de 2023
,
que introduziu mudanças significativas nos procedimentos de revalidação e reconheci
mento de diplomas estrangeiros.

Dos supracitados textos normativos, extrai-se:

(1)
que as universidades públicas brasileiras
poderão revalidar diplomas de cursos de graduação expedidos por instituição estrangeiras de educação superior, desde que
:
(1.1)

regularmente credenciadas e
mantidas pelo Poder Público e tenham curso reconhecido do mesmo nível e área, ou equivalente, ao curso objeto do diploma a ser revalidado;

(1.2)
seu curso apresente Conceito Preliminar de Curso
(
C
PC
)
igual ou superior a
0
3 (três).

(2)

que

a
atividade de revalidar diplomas obtidos em universidades estrangeiras é uma função pública essencial a ser realizada pelas uni
versidades públicas brasileiras, devendo
respeitar os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

(3)
que é
incompatível com a legislação vigente negar a tramitação de pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros baseados unicamente no estado ou região de residência do interessado, ou no país de origem do diploma a ser revalidado
.

(4
)

que as
universidades públicas brasileiras
, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação da
Portaria MEC n. 1.151, de 19 de junho de 2023
,
devem
organizar
e publica
r
normas específicas de tramitação

dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros, em complementação às orientações gerais estabelecidas pelo Ministério da Educação
, especialmente os critérios adotados para avaliar equivalênci
a de competências e habilidades, bem assim sobre os procedimentos internos
afetos aos processos de revalidação, o que inclui a lista de documentos exigidos para as diferentes áreas e cursos e o possível prazo para cumprimento de estudo complementar.

(5
)

que todas as instituições
revalidadoras
devem adotar a Plataforma Carolina
Bori
para a execuç
ão dos processos de revalidação, disponibilizada pelo Ministério da Educação.

(6)

que cabe ao requerente a escolha do curso e da instituição
revalidadora
desejada para
a solicitação de revalidação de diploma de curso de graduação expedido por instituição estrangeira, que poderá ser apresentada a qualquer momento,

sendo vedada
apenas
a apresentação de solicitações concomitantes em mais d
e uma instituição
revalidadora
.

(7
)
que o pedido de revalidação deverá estar instruído com os documentos especificados no art. 7o da Resolução CNE/CES n. 1/2022 e
no
art. 9o da Portaria MEC n. 1.151/2023, competindo à universidade pública
revalidadora
, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento do pedido de revalidação, proceder ao exame preliminar do pedido e emitir despacho acerca da adequação da documentação exigida
.
A
pós a adequação da documentação e o pagamento das taxas necessárias, o requerente terá seu pedido oficialmente aprovado pela instituição responsável. Esse passo é crucial para dar início ao processo ou ao registro eletrônico correspondente. Uma vez iniciado, o requerente será informado sobre a numeração específica atribuída ao seu processo, garantindo assim transparência e rastreabilidade durante todo o procedimento administrativo.
No entanto, h
avendo necessidade de
complementação, o requerente deverá

providenciá-la

no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da ciência da solicitação,
sob pena
de indeferimento do pedido,

podendo, ainda solicitar
à instituição
revalidadora

a suspensão do processo por até 90 (noventa) dias
,

de modo
que possa
realizar a complementação exigida
.

(
8
)

que a instituição
revalidadora
poderá substituir
ou complementar a
instrução
documental
de que trata o item anterior
por meio da aplicação de provas ou exames
que englobem o conjunto de conhecimentos, conteúdos, competências e habilidades relacionadas ao curso completo ou voltadas
à
etapa
ou período do
curso, disciplina
específica ou
atividade acadêmica ob
rigatória, devendo, entretanto
, justificar a nec
essidade de
tal substituição e/ou complementação
.

(9
)

que a
s provas ou exames mencionados no item anterior
devem ser planejados e conduzidos pela universidade pública
revalidadora
, podendo ser repetidos conforme decidido pela instituição, exceto nos casos em que a legislação
atual
permitir a realização direta de exames ou testes por órgãos do Ministério da Educação em colaboração ou acordo com as universidades
revalidadoras
.

(10
)

que os
requerimentos para a revalidação de diplomas de cursos superiores emitidos por universidade estrangeira precisam ser concluídos em até 180
(cento e oitenta)
dias
a partir do início do processo, com pronunciamento pelo
“deferimento total, deferimento parcial ou indeferimento da revalidação do diploma”
(
Portaria MEC n. 1.151/2023, art. 26, §1o).
A instituição responsável pela revalidação pode estender este prazo por mais 180
(cento e oitenta)
dias, mediante apresentação de justificativa fundamentada para a prorrogação, desde que seja submetida a órgãos ou conselhos superiores à instância de revalidação.

(1
1
)

que
o
processo
de revalidação de diploma expedido por instituição de ensino estrangeira
envolve análise detalhada das condições acadêmicas do curso original e das competências adquiridas pelo estudante, assegurando que a formação recebida esteja em conformidade com as diretrizes curriculares pertinentes. Esse processo não se limita a uma comparação direta de currículos ou carga horária, mas busca uma equivalência substancial que reconheça o valor formativo da educação recebida, independentemente das diferenças estruturais entre as instituições de ensino.

(12
)

que

o procedimento de
tramitação simplificada
d
o pedido de revalidação de diploma expedido
por
instituição de ensino estrangeira
deverá se ater
exclusivamente à verificação dos documentos
especificados no art. 7o da Resolução CNE/CES n. 1/2022 e no art. 9o da Portaria MEC n. 1.151/2023, dispensando a análise aprofundada ou processo avaliativo específico, devendo a instituição
revalidadora
encerrar o processo de revalidação no prazo de até 90 (
noventa) dias a
partir da abertura do processo.

(1
3
)
que
o procedimento de
tramitação simplificada

para rev
alidação de diploma expedido por instituição de ensino estrangeira
, conforme a Resolução CNE/CES n.
1 de 2022
e a Portaria MEC n. 1.151/2023, é aplicável
em três situações específicas:
(13
.1)

aos
cursos estrangeiros da mesma instituição cujos diplomas foram revali
dados nos últimos cinco anos. Nesta hipótese, a tramitação simplificada abrangerá cursos ou programas cujos diplomas já foram submetidos a 03 (três) análises por instituições
revalidadoras
diferentes e que a revalidação tenha sido deferida de forma plena sem a realização de atividades complementares e/ou a realização de provas ou exames
em substituição ou complementação a instrução documental;

(1
3
.2)
aos diplomados
de instituições
estrangeiras
que passaram pela avaliaç
ão positiva do Sistema
Arcu
-Sul; e
(13
.3)
aos
estudantes que receberam bolsas de estudos de agências governamentais brasileiras dentro de um período d
e cinco anos.

(14
)
que
não se aplica
o procedimento de
tramitação simplificada
para revalidação de diploma expedido por instituição de ensino estrangeira
nas seguintes hipóteses
:

(14
.1)

aos casos em
que as revalidações anteriores foram obtidas mediante provas ou exames complementares, indicando que houve a necessidade de adequação do conhecimento do diplomado
aos padrões do curso brasileiro
;
(14
.2)

aos pedidos de revalidação de diplomas
correspondentes a cursos estrangeiros
indicados ou admitidos em acordos de
cooperação internacional
firmados por organismo brasileiro
e que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente ou por instituição
acreditadora reconhecida pelo Poder Público;

(1
4
.3)

aos
diplomas de cursos estrangeiros que receberam avaliação negativa em processos de revalidação anteriores
, o que
indica que o curso não atende aos requisitos mínimos exigidos pelo sistema educacional brasileiro, seja em termos de conteúdo, carga horária ou qu
alquer outro critério relevante; e
(14
.4)

aos diplomas de
cursos que,

mesmo fazendo parte de acordos de cooperação internacional, foram avaliados negativamente por órgãos competentes ou instituições acreditadoras.

(15
)
que as normas estabelecidas na Resolução CNE/CES n. 1
/
2022
e na
Portaria MEC n. 1.151
/
2023,
possuem abrangência nacional
, bem assim que o descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos
na portaria mencionada

poderá ensejar a responsabilização disciplinar do causador, a ser apurada, conforme o caso, por órgão superior da própria universidade
revalidadora
, ou por sua unidade
correicional
, ou pela Corregedoria do Ministério da Educação.

P
ois bem.

Em que pese
a
autonomia didático-científica e administrativa das instituições de ensino superior (CF/88, art. 207; Lei n. 9.394/96, art. 53, V), imperioso reconhecer que a parte apelante se encontra omissa em relação à função
social de realizar a atividade de revalidação de diplomas obtido
s em universidades estrangeiras.

Isso porque
não
demonstrou ter se adequado
às exigências do Ministério da Educação
(MEC)
, tampouco
comprovou ter divulgado
no prazo estabelecido
pelo referido órgão
–
60 (sessenta) dias da publicação da Portaria MEC n. 1.151 (art. 48), ocorrida em
21 de junho de 2023
(Diário Oficial da União, Edição 116, Seção 1, Página 24)
– as normas sobre procedimentos internos afetos aos processos de revalidação de diplomas estrangeiros.

Aliás, a próp
ria apelante reconhece sua inércia
, consoante se verifica dos
atos administrativos
objetos da ação mandamental. Vejamos a conclusão alcançada pela autoridade impetrada ao analisar
os
pedidos de revalidação de diplomas efetuados pelas partes
apeladas/
impetrantes
:

“[...]

Desse modo, recebemos o pedido de revalidação de diploma impetrado pelo [
...] e,
ante a ausência de procedimento para a revalidação (tendo em vista que a UNEMAT está se adequando às exigências do MEC)
, indeferimos tal solicitação
.”

[sem destaque no original]

Entretanto, a
supracitada
o
missão
não autoriza que a
autonomia constitucional conferida às universidades públicas
para que disponham
sobre a
revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras seja violada, mormente pelo Poder Judiciário, quando
por seus pronunciamentos jurisdicionais
impõe essa ou aquela forma de tramitação de procedimentos
para
aquela finalidade.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça
, no âmbito de
julgamento
recurso
repetitivo
(Tema
599)
,
assentou
que a
“autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais – Lei 9.394/98 – e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras”
.

(
STJ.
REsp
1349445/SP, Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013,
DJe
14/05/2013)
.

Nesses termos, f
orçoso concluir que o pronunciamento jurisdicional
recorrido
, ao
determinar que a autoridade coatora
“promova,

imediatamente, o recebimento do requerimento administrativo objeto destes autos caso não tenha sido realizado e
analise o mesmo através do
método simplificado
”
,
nos termos da
resolução expedida pela
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação
e da portaria editada pelo
Ministério da Educação do Brasil
,

violou a
autonomia didático-científica e administrativa

conferida
pela Constituição Federal à

parte apelante

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
(
UNEMAT
)
, na medida em que
impôs
o procedimento de
“tramitação simplificada”

a
os pedidos
formulados pelas partes apeladas para
revalidação de
seus
diplomas
,
expedidos por uni
versidade estrangeira
–
Universidade de Aquino Bolívia
(
UDABOL
)
.

A jurisprudência é farta ne
sse
sentido.

“PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLICADA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A teor
do artigo 48, § 2o, da Lei Federal no. 9.394/96,
os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente
, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

2. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já declarou que inexiste direito à revalidação automática, sendo devida a avaliação pela instituição nacional mesmo com relação aos diplomas expedidos antes da exigência do procedimento legal.

3. A autonomia também implica que a Universidade
revalidadora
deve verificar o diploma
estrangeiro de forma impessoal, sem descurar de sua reputação e seus critérios acadêmicos.
E, para tanto, é regular o estabelecimento de limite de vagas para revalidação, mormente porque não existe vedação legal a tanto.

4.
Agravo de instrumento desprovido.
”
(TRF 3a

R. AI 5033362-77.2023.4.03.0000
-SP. Sexta Turma.
Relatora

Desembargadora
Fed
er
al

GISELLE DE AMARO E FRANCA
. Julgado em
22/03/2024.
DEJF
em
01/04/2024)
.

[sem destaque no original]

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA OBTIDO EM UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. UNIVERSIDADE PÚBLICA REVALIDADORA. OPÇÃO PELO REVALIDA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DA TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA PREVISTA EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207 DA CF/88.

1. Recurso de apelação interposto pela impetrante contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em ação de mandado de segurança,
no qual pretendia a revalidação de diploma de medicina, pelo processo simplificado, nos termos da Resolução no 01/2022 do CNE.

2. Em suas razões recursais, a impetrante aduz que tem direito à revalidação simplificada, porque apresentou diploma de medicina, expedido por curso estrangeiro que conta com vários diplomas revalidados no Brasil, adequando-se, assim, à hipótese do caput do artigo 11 da Resolução no 01/2022 do CNE, ao contrário do que está disposto na sentença de primeiro grau.

[...]

4. A Constituição Federal estabelece que as universidades
gozam
de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da
indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão (art. 207).
O § 2o do art. 48 da Lei no 9.394/1996, por sua vez, dispõe que os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

5. A Lei no 13.959/2019 instituiu o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), com a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos no território nacional e garantir a regularidade da revalidação de diplomas médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira e o acesso a ela.

6. A Resolução CNE/CES no 3/2016 foi recentemente revogada pela
Resolução CNE/CES no 1/2022, que manteve, contudo, a possibilidade de adoção
da tramitação
ordinária/simplificada
, para o processo de revalidação.

7. Insere-se na autonomia universitária fazer a opção pelo Revalida, ao invés de se utilizar do procedimento ordinário/simplificado da Resolução CNE/CES no 3/2016 (atualmente, Resolução CNE/CES no 1/2022), tratando-se de juízo de conveniência e oportunidade da Universidade, no âmbito do exercício do poder discricionário da Administração Pública, no qual não pode se imiscuir o Poder Judiciário.

[...]

8. Inaplicável a norma prevista no art. 11, da Resolução CNE/CES no 1/2022, visto se tratar de regra que rege o trâmite simplificado e com incidência nos cursos estrangeiros cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 05 (cinco) anos. Entretanto, referida hipótese não restou comprovada nos autos.

9. O direito postulado no
mandamus
não se revela líquido e certo, pois não amparado pela legislação que incide na matéria relativa ao procedimento de revalidação do diploma de medicina, obtido em instituição de ensino superior estrangeira e submetido à UFCG, que é instituição optante do Revalida, ao invés de se utilizar do procedimento simplificado da Resolução CNE/CES no 3/2016 (atualmente, Resolução CNE/CES no 1/2022), como pretende a apelante.

10. Apelação desprovida. Sem honorários advocatícios recursais (art. 25 da Lei no 12.016/2009).
”
(TRF 5a R. AC 08035883520234058201. Quinta Turma.

Rel
atora
Des
embargadora
F
ederal

JOANA CAROLINA LINS PEREIRA
.
Julg
ado em
04/03/2024
)

“
ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CURSO DE MEDICINA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ESCOLHA DA UNIVERSIDADE QUANTO AO PROCEDIMENTO A SER ADOTADO NO PROCESSO DE VALIDAÇÃO DO DIPLOMA ESTRANGEIRO (PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE REVALIDAÇÃO OU REVALIDA)
.
IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
APELO IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta por JULIANA OLIVEIRA Ferreira, em face da sentença denegatória prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Seção Judiciária de Alagoas, que visava à admissão no processo de revalidação do diploma de medicina do impetrante/recorrente, nos exatos moldes da Resolução 01/2022 do CNE. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei no 12.016/09).

[...]

6. A escolha pelo procedimento simplificado de revalidação (Resolução 03/2016 do CNE) ou pelo REVALIDA para a revalidação dos diplomas estrangeiros do curso de graduação em medicina, reflete o exercício da autonomia e do poder discricionário das Universidades, embasado nos critérios de conveniência e oportunidade da
instituição de ensino, não devendo sofrer interferências do Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

[...]

7. Considerando a autonomia das Universidades, estabelecida pela Resolução CNE/MEC no 03, de 22/06/2016, fica a critério destas a abertura de processo de validação do diploma do candidato também por procedimento ordinário, o qual não utiliza os resultados do Revalida como subsídio em suas análises e decisão sobre o pedido de revalidação do diploma. Essas normas específicas, em geral, são tratadas por meio de resoluções internas das universidades, inserindo-se no âmbito de sua autonomia institucional, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.8. Apelo improvido.
Sem condenação em honorários.
”
(TRF 5a R.
AC 08104045
420234058000. Sétima Turma. Relator Desembargador
Fed
eral
LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO
. Julgado em
05/03/2024)
.
[sem destaque no original]

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
especificamente em seu artigo 48, § 2o, os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

2. Com a finalidade de dispor sobre normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, foi editada a Resolução da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação no 3, de 22 de junho de 2016, que viria a ser revogada posteriormente pela Resolução CNE/CES no 1, de 25 de julho de 2022, a qual tratou, dentre outros temas, sobre o prazo de conclusão para o referido procedimento (art. 4, §4o), a validação do diploma por análise estritamente documental ou por meio de exigências complementares como a aplicação de provas, exames e matrícula em disciplinas na própria instituição
revalidadora
(artigo
8
, § 4o), além da tramitação de processos de forma simplificada (artigo 11)

3. Cumpre rememorar, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

[...]

4. Desta feita, não há dúvidas da liberdade universitária para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.
Exatamente nessa linha, inclusive, no julgamento do Tema Repetitivo 599 do STJ (RESP 1.349.445/SP) foi firmada a seguinte tese.

[...]

5. No caso dos autos, conforme alega a agravante, em consulta ao site da Universidade Federal de São Paulo, a Agravante fora surpreendida com a informação de que a UNIFESP não está realizando revalidação de diplomas no momento.

6. Cumpre ressaltar que a Universidade Federal de São Paulo. Unifesp, utilizando-se de sua autonomia constitucional, respaldada pela legislação pátria e por normativos
infralegais
, pode regularmente disciplinar o tema da revalidação dos diplomas estrangeiros e, inclusive, não estipular qualquer previsão específica acerca da tramitação simplificada, opção que está dentro de sua
discricionaridade
, desprovida de inação ou ilegalidade, portanto, sem qualquer possibilidade de interferência pelo Poder Judiciário, cabendo aos interessados se sujeitarem a tais regras da Instituição escolhida para a revalidação do seu diploma.

7. Destaca-se que o Ministério da Educação publicou a Portaria no 1.151/23, a qual destaca que a solicitação de revalidação de diploma de curso de graduação expedido por instituição estrangeira poderá ser apresentada a qualquer momento (art. 7), sendo que as solicitações que excedam a capacidade de atendimento informada pela instituição
revalidadora
aguardarão em fila de espera (§ 2o), a qual enseja apenas a expectativa de
atendimento ao requerente (§4o). A instituição
revalidadora
poderá, a qualquer tempo, solicitar a paralisação de ingresso de novas solicitações na fila de espera (§ 5o).

8. Verifica-se que o procedimento de revalidação dos diplomas estrangeiros está compreendido dentro da autonomia universitária, devendo ser observada a capacidade de atendimento da instituição
revalidadora
, sem que se identifique, a princípio, na situação examinada, qualquer ilegalidade na conduta universitária, razão pela qual deve subsistir a decisão agravada.

9.
Agravo de ins
trumento desprovido.”
(TRF 3a R. AI 5032007-32.2023.4.03.0000-SP. Terceira Turma. Relator
Des
embargador
Fed
eral
CARLOS EDUARDO DELGADO
.
Julg
ado em
22/04/2024; DEJF
em
24/04/2024)
.

[sem destaque no original]

Ademais,
a
Portaria MEC n. 1.151
/
2023
, no seu art. 1o, § 4o, estabelece que:
“Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso – CPC igual ou superior a
3
(três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros”
.

N
o mais recente Conceito Preliminar de Curso (CPC) divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2019, referente ao
curso de medicina
da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT), a pontuação alcançada foi de
02 (dois), o
que significa que foi abaixo do exigido pelo MEC como requisito para a realização da revalidação.

(Disponível em:
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/resultados/2019/resultados_cpc_2019.xlsx
. Acesso em 02/05/2024).

Em recente julgado, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA DAS UNIVERSIDADES
– PROCEDIMENTO DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA PREVISTO NA RESOLUÇÃO CNE/CES N. 1, DE 25 DE JULHO DE 2022 E NA PORTARIA MEC N. 1.151 DE 19 DE JUNHO DE
2023 –
INSTITUIÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
–
SETENÇA RATIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM AO MANDADO DE SEGURANÇA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal (art. 207) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96, art. 53) asseguram às instituições de ensino superior a edição de normas específicas para regulamentar atividade administrativa, dentre elas, a revalidação de diplomas estrangeiros.

2. As universidades públicas brasileiras poderão revalidar diplomas de cursos de graduação expedidos por instituição estrangeira de educação superior, desde que cumpram com os requisitos estabelecidos na Resolução CNE/CES n. 1, de 25 de julho de 2022 e na Portaria MEC n. 1.151 de 19 de junho de 2023, de modo
que seja assegurada a equivalência e a qualidade da formação recebida na instituição de ensino superior estrangeira com os padrões educacionais brasileiros.

3. A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) não promoveu, até o presente momento, a edição de normas específicas de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros, em complementação às orientações gerais estabelecidas pelo Ministério da Educação
, sujeitando os responsáveis às medidas disciplinares do órgão superior da própria universidade
revalidadora
, por sua unidade
correicional
, ou pela Corregedoria do Ministério da Educação.

4.
A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), para o curso de medicina, apresentou Conceito Preliminar de Curso (CPC) inferior a três, estando, no momento, inapta para realizar a revalidação de diplomas estrangeiros do curso de medicina, consoante exige o art. 1o, § 4o, da Portaria MEC n. 1.151, de 19 de junho de 2023
.

5. Inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão formulada na ação mandamental, seja porque a exigência de um processo de “tramitação simplificada” para a revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior impõe-se como uma violação à autonomia
didádico
-científica e administrativa assegurada pela Constituição Federal (art. 207) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996,
arts
. 48, §2o e 53, inciso V), seja porque a pontuação obtida pela instituição
apelada no Conceito Preliminar de Curso (CPC) não atende ao padrão mínimo estabelecido pelo Ministério da Educação, o que consequentemente a desqualifica momentaneamente como entidade apta a revalidar tais diplomas.

6.
Recurso não provido, sentença ratificada para denegar a ordem ao mandado de segurança”
.

(N.U 1001021-56.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024).
[sem destaque no original]
.

Nesse sentido:
TJMT, Apelação n.
1009119-64.2023.8.11.0006
, Rel. DES. Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/202
;
TJMT, Apelação n.
1001829-61.2024.8.11.0006
, Rel. DES. Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/202
;

TJMT, Apelação n.
1012231-41.2023.8.11.0006
, Rel. DES. Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024
;

TJMT, Apelação n.
1001014-64.2024.8.11.0006
, Rel. DES. Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 2
7
/06/2024
.

Oportuno ressaltar que

a fixação de
índice mínimo do Conceito Preliminar de Curso (CPC) para que as universidades públicas
possam realizar a revalidação de diplomas estrangeiros constitui importante ferramenta para
que os pr
ocessos
sejam
conduzido
s
com rigor e atenção
necessários
,
garanti
ndo
que os padrões educacionais
estabelecidos pelos órgãos
brasileiros sejam mantidos e que os profissionais revalidados estejam plenamente
qualif
icados para atuar no país,
em especial para
a prática
da medicina
,
que
demanda
conhecimento científico
sólido, habilidades clínicas e
dedicação profunda ao contínuo aprendizado
e aperfeiçoamento
.

N
esses termos, independentemente do ângulo pelo qual se analise a controvérsia,
chega-se à conclusão de
que não
há
direito líquido e certo a amparar a pretensão formulada
na ação mandamental.
A uma
,
porque
a
exigência de um processo de
“tramitação simplificada”
para a revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior impõe-se como uma violação à
autonomia
didádico
-científica e administrativa
assegurada
pela Constituição Federal
(art. 207)
e
pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
n. 9.394/19
96,
arts
. 48, §2o e 53, inciso V)
.
A duas, porque a atual
pontuação obtida pela instituição apelante no Conceito Preliminar de Curso não atende ao padrão mínimo estabelecido pelo Ministério da Educação, o que consequentemente a desqualifica momentaneamente como entidade apta a revalidar tais diplomas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)
, por conseguinte, retifico a sentença recorrida para denegar
a ordem ao mandado de segurança, nos termos da fundamentação desenvolvida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024